Tribunal: TJDFT
Processo: 0720216-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720216-03.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOSE RODRIGUES MONCAO DECISÃO 1. O BB agrava da decisão da 24a Vara Cível de Brasília (Proc. 0718211-73.2020.8.07.0001 - id 128666584) que, em liquidação individual provisória da sentença coletiva exarada pela Justiça Federal na ACP 0008465-28.1994.4.01.3400, homologou o laudo pericial que apurou o débito de R$ 527.552,49, deferiu o pedido de transferência dos honorários periciais, deu por encerrada a instrução probatória e a fase de liquidação provisória, intimando o credor para desencadear a fase de cumprimento provisório da sentença. Alega, em síntese, carência de interesse processual, ante a falta de documentos indispensáveis à ação; a necessidade de formação de litisconsórcio, tendo em vista a condenação solidária dos três réus para a devolução dos valores cobrados a mais, com deslocamento de competência para a Justiça Federal; não incidência do CDC; necessidade do abatimento previsto na Lei 8.088/90; excesso de execução, pois não incluídos no cálculo pericial os valores relativos à indenização pelo Proagro; necessidade de incidência dos índices de correção monetária aplicáveis aos débitos da Justiça Federal; que os juros de mora devem ser os previstos previsto no art. 1o-F, da Lei 9.494/97; inaplicabilidade dos juros remuneratórios e que a contagem dos juros moratórios deve ser desde a citação da execução individual e subsidiariamente da ação coletiva originária, de forma que seja reconhecido como saldo devedor ao autor, o valor de R$ 345.722,13. Aponta perigo de dano na prática de atos processuais inúteis pelas partes, movimentando a máquina judiciária de forma desnecessária. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. A decisão recorrida esclarece que, não obstante intimado quanto ao laudo pericial, o agravante manteve-se inerte, o que, aliado à concordância do exequente com a perícia, resultou na homologação. Em consulta aos autos de origem, constata-se que o agravante foi intimado a se pronunciar sobre o laudo (id 123364323), registrando o sistema sua ciência em 03/05/22. Após o transcurso in albis do prazo, foi certificada a inércia do agravante quanto a referida intimação (id 125992186). Assim, apesar de capítulos do AGI tratarem de matéria de ordem pública, os fundamentos do recurso, sejam as preliminares, seja o alegado excesso de execução, não foram submetidos ao Juízo a quo, não obstante a oportunidade conferida ao devedor, de modo que a apreciação, em agravo, resultaria em inaceitável supressão de instância. Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Preclusa, dê-se baixa. Informe-se ao Juízo a quo. Intimem-se. Brasília, 8 de setembro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator